Tribunal: STF
Processo: AI 485085
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO DAS AÇÕES DE
INDENIZAÇÃO FUNDADAS EM ACIDENTE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Compete à Justiça
comum dos Estados-membros e do Distrito Federal, e não à Justiça do
Trabalho, o julgamento das ações de indenização fundadas em acidente
 de trabalho.